Tribunal: TJMT
Processo: 1044439-41.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044439-41.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TEREZA VIEIRA DA CUNHA - CPF: 992.315.901-97 (AGRAVANTE), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), POLIYANA NUNES DE CARVALHO (TESTEMUNHA), JAIR ALVES DA ROCHA (TESTEMUNHA), GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA (TESTEMUNHA), ELLIS REGINA MOURA GALINDO (TESTEMUNHA), ANDRESSA DA SILVA BONFIM RIBEIRO (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CUMULADA COM CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. GENITOR COMO DEPENDENTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INDISPENSABILIDADE DA RENDA DO INSTITUIDOR NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE OUTRA FONTE DE RENDA NO NÚCLEO FAMILIAR. MERA COLABORAÇÃO FINANCEIRA EVENTUAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Tereza Vieira da Cunha em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos de declaração de dependência econômica e concessão de pensão por morte em relação ao filho falecido, Alessandro Augusto Anibal Cunha, ex-servidor público estadual vinculado ao Estado de Mato Grosso, falecido em 23 de agosto de 2021, sem deixar cônjuge ou filhos. A agravante sustenta que a coabitação, o custeio de despesas domésticas pelo filho falecido e os depoimentos testemunhais produzidos em audiência comprovariam a dependência econômica necessária à concessão do benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante comprovou, nos moldes exigidos pela legislação previdenciária, a dependência econômica em relação ao filho falecido, de modo a fazer jus ao benefício de pensão por morte vitalícia previsto no art. 245, inciso I, alínea "d", da Lei Complementar Estadual no 04/1990; e (ii) saber se a decisão monocrática que negou provimento à apelação, com fundamento no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, merece reforma diante dos argumentos reiterados no agravo interno.

III. Razões de decidir

3. A dependência econômica exigida pela legislação previdenciária para habilitação dos genitores como beneficiários da pensão por morte — tanto pelo art. 245, inciso I, alínea "d", da Lei Complementar Estadual no 04/1990 quanto pelo art. 16, inciso II, § 4o, da Lei no 8.213/1991, aplicado subsidiariamente — não se confunde com mera colaboração financeira ou auxílio eventual nas despesas domésticas, exigindo demonstração efetiva da indispensabilidade da renda do instituidor para a subsistência do dependente.

4. Embora o conjunto probatório tenha confirmado a coabitação entre a agravante e o filho falecido, bem como a contribuição deste para despesas essenciais da residência, não restou demonstrado que tal auxílio possuía caráter essencial, exclusivo ou preponderante à manutenção da agravante, notadamente diante da existência de outra fonte regular de renda no núcleo familiar, representada pela aposentadoria do cônjuge da agravante, cujos proventos eram de valor semelhante ao que recebia o servidor falecido.

5. A presença de filha e neto, ambos maiores e capazes, residindo no mesmo domicílio, reforça a conclusão de que o núcleo familiar dispunha de capacidade contributiva própria, afastando a caracterização da indispensabilidade econômica da renda do filho falecido para a subsistência da agravante.

6. O agravo interno não apresenta elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, limitando-se à reiteração dos argumentos já deduzidos na apelação e devidamente apreciados e rejeitados, o que revela mero inconformismo com o resultado desfavorável, insuficiente para justificar a reforma do decisum em sede de agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A dependência econômica dos genitores para fins de concessão de pensão por morte, no âmbito do regime próprio de previdência social, exige a demonstração da indispensabilidade da renda do servidor falecido para a subsistência do dependente, não se configurando pela mera coabitação ou pela colaboração financeira eventual nas despesas domésticas. 2. A existência de outra fonte regular de renda no núcleo familiar afasta a caracterização da dependência econômica exclusiva ou preponderante em relação ao instituidor do benefício."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 245, I, "d"; Lei no 8.213/1991, art. 16, II e § 4o; CPC, arts. 932, IV e V, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1027489-25.2019.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/09/2024, DJE 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno no
1044439-41.2021.8.11.0041
interposto por
TEREZA VIEIRA DA CUNHA
em face da decisão monocrática por meio da qual se negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e MATO GROSSO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de dependência econômica e concessão de pensão por morte em relação ao filho falecido, Alessandro Augusto Anibal Cunha, ex-servidor público estadual.

A decisão monocrática agravada assentou, em síntese, que o conjunto probatório produzido nos autos — documental e testemunhal — não demonstrou a indispensabilidade da renda do servidor falecido para a subsistência da agravante, especialmente diante da existência de outra fonte regular de renda no núcleo familiar, representada pela aposentadoria do cônjuge da agravante, bem como da presença de filha e neto, ambos maiores e capazes, residindo no mesmo domicílio.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo interno, reiterando, em síntese, os argumentos já deduzidos na apelação, sustentando que a coabitação com o filho falecido, o custeio de despesas domésticas e os depoimentos testemunhais produzidos em audiência comprovariam a dependência econômica necessária à concessão do benefício previdenciário.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 365804863).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que
a agravante não trouxe aos autos elementos

capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que, esclareço desde já, que o aludido decisum deve ser mantido.
Explico.

O agravo interno não merece provimento
.

Tal se dá, porque a agravante limita-se a reiterar argumentos já devidamente apreciados e rejeitados na decisão monocrática, sem apontar qualquer erro material, omissão ou desacerto jurídico efetivo apto a justificar a reforma do decisum agravado.

Nesse contexto, a decisão monocrática deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se reproduzem:

A
controvérsia recursal
cinge-se à análise da existência de dependência econômica da apelante em relação ao seu filho falecido, Alessandro Augusto Anibal Cunha, servidor público estadual,
para fins de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

Conforme documentado nos autos, o filho da apelante faleceu em 23 de agosto de 2021, na qualidade de servidor público vinculado ao Estado de Mato Grosso, sem deixar cônjuge ou filhos. A legislação aplicável à espécie, considerando a data do óbito, é o artigo 245, inciso I, alínea "d", da Lei Complementar Estadual no 04/1990, com a redação vigente à época, que estabelece como beneficiários da pensão por morte vitalícia a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor.

Da mesma forma, a legislação federal aplicável subsidiariamente ao regime previdenciário estadual, especificamente o artigo 16, inciso II, parágrafo 4o, da Lei no 8.213/1991, exige a demonstração da dependência econômica para habilitação dos pais como dependentes.

A interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos legais mencionados revela que a dependência econômica exigida para a concessão do benefício de pensão por morte aos genitores
não se confunde com a mera colaboração financeira ou auxílio eventual nas despesas domésticas
.

A
ratio legis
da norma previdenciária é assegurar a subsistência
daqueles que efetivamente dependiam dos recursos do segurado falecido para sua manutenção
, caracterizando-se a dependência econômica pela indispensabilidade da renda do instituidor para o sustento do dependente.

Conforme documentado nos autos, a sentença recorrida reconheceu expressamente que a apelante demonstrou, por meio documental, a coabitação com o servidor falecido, mediante comprovante de endereço coincidente e contas em nome de ambos, além de que o filho arcava com despesas essenciais da residência, como água, energia, alimentação, consultas médicas e medicamentos, conforme evidenciado nas faturas de cartão de crédito e notas fiscais apresentadas.

A sentença também reconheceu que a autora possui idade avançada e estado de saúde debilitado, com necessidade de tratamento médico contínuo.

Não obstante o reconhecimento desses elementos fáticos,
a prova produzida nos autos não se mostrou suficiente para demonstrar a indispensabilidade da renda do filho falecido para a subsistência da apelante
.

Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que a apelante reside com seu esposo, que é aposentado e percebe proventos em valor semelhante ao que recebia o falecido. Além disso, conforme consignado na sentença recorrida e confirmado pelo depoimento pessoal da própria apelante, residem na mesma habitação sua filha e seu neto, ambos maiores de idade e capazes, sendo que estes não exercem atividade remunerada alguma.

A existência de
outra fonte
de renda no núcleo familiar, representada pela aposentadoria do
esposo da apelante, constitui elemento probatório relevante para afastar a caracterização da dependência econômica exclusiva
ou sequer preponderante
em relação ao filho falecido.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a simples menção a uma ajuda financeira não é suficiente para comprovar uma efetiva dependência econômica, sendo necessária a demonstração de que os recursos do instituidor eram essenciais e indispensáveis à subsistência do dependente. Nesse sentido, esta Egrégia Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE.
DEPENDÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de pensão por morte ajuizada em face do MTPREV, em razão da falta de comprovação de dependência financeira da apelante em relação ao filho falecido
.

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante comprovou a dependência econômica em relação ao filho falecido, a fim de fazer jus ao benefício de pensão por morte.

3. A dependência econômica não foi comprovada de forma substancial, considerando o curto período em que o filho falecido exerceu atividade remunerada
e a existência de outras fontes de renda familiar
. [...]

5. Recurso de apelação desprovido. (N.U 1027489-25.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

A prova testemunhal produzida nos autos, embora tenha confirmado que o filho da apelante contribuía com despesas da residência, não demonstrou que tal contribuição representava a única ou principal fonte de sustento do núcleo familiar.

O que afronta a jurisprudência desta corte, a qual entende que: "(...) 4.
A jurisprudência estabelece que
a mera colaboração financeira eventual não caracteriza dependência econômica para fins previdenciários
". (N.U 1027489-25.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a apelante não logrou êxito em comprovar a dependência econômica nos moldes exigidos pela legislação previdenciária. A existência de outra fonte de renda no núcleo familiar, representada pela aposentadoria do esposo, aliada à presença de outros membros da família maiores e capazes de exercer atividade remunerada, afasta a caracterização da indispensabilidade da renda do filho falecido para a subsistência da apelante.

A sentença recorrida aplicou corretamente a legislação previdenciária vigente à época do óbito, interpretando de forma sistemática e teleológica os dispositivos legais aplicáveis. O juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão, consignando que "
a

ausência de comprovação da indispensabilidade da renda do filho falecido conduz à conclusão de que não há a alegada dependência econômica
, nos termos exigidos pela lei
".

Essa conclusão encontra respaldo na prova produzida nos autos e está em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores sobre a matéria.

Dito de outro modo, o
decisum
proferido pelo juízo a quo, não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos. O juízo de origem analisou adequadamente a prova produzida nos autos,
aplicou corretamente a legislação previdenciária vigente
e fundamentou de forma clara e precisa a decisão de improcedência dos pedidos.

Por derradeiro, destaco que a apelação não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão alcançada na sentença recorrida, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e refutados pelo juízo de origem, entretanto, tal circunstância, per si, não possui o condão de atrair qualquer aplicação de multa de qualquer natureza.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026